Tribunal: TJPA
Processo: 0811932-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811932-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENEI DE PAULA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS III e IV DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA NÃO CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se, no caso em tela, que a internação provisória compulsória do paciente se faz necessária e deve ser mantida, em face da gravidade concreta do crime, sob pena de colocar ameaçar a integridade dos familiares da vítima e demais testemunhas. Ademais, apesar de o art. 319, inciso VII, do CPP, dispor que a internação provisória deve ser fixada quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, também é sabido que, mesmo diante da não conclusão do incidente de insanidade mental já instaurado, o juiz está autorizado a adotar providências necessárias a assegurar a ordem pública, a integridade da vítima e, em especial, a própria saúde do paciente.

2. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, bem como, não há notícia de que o estabelecimento prisional não reúna condições de prestar-lhe a devida assistência de saúde, de modo que, em sendo cediço que a gravidade da doença, por si só, não é capaz de autorizar a concessão de prisão domiciliar, resta ausente qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem.

3. Em relação ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, tem-se que
“a Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários refoge ao escopo do habeas corpus, porquanto não constituir, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção. Ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico.”
(EDcl no HC n. 720.605/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RENEI DE PAULA BARBOSA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800921-26.2021.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso desde 07.05.2021, em razão da decretação de sua
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB
. Em 20.07.2023, a autoridade coatora proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que
determinou a instauração do incidente de insanidade mental e, ao final, substituiu a prisão preventiva pelo regime de internação provisória compulsória
, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel/PA.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois a aplicação dessa medida cautelar está condicionada à prévia conclusão dos peritos
, exigindo-se a elaboração do laudo pericial para, somente quando houver o prognóstico, ser aplicada, o que, por óbvio, ainda não ocorreu, eis que o incidente de insanidade mental encontra-se pendente de resultado.

Aduz que a Resolução Nº 487 do CNJ/2023 e a Lei nº 10.216/01 estabelecem que pessoas com transtorno mental têm direito a tratamento em ambiente terapêutico com o uso dos meios menos invasivos possíveis e, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

Assevera, ainda, que
a situação de saúde do paciente agrava-se a cada dia, dado que ele ainda se encontra recolhido na Cadeia Pública de Redenção/PA
, onde não vem recebendo o tratamento necessário e adequado.

Requer, assim, seja inicialmente concedida a medida liminar, para
revogar a medida de internação provisória compulsória ilegal
, com a consequente expedição do
alvará de soltura
.
Subsidiariamente
, que seja a internação provisória
substituída por prisão domiciliar, a ser aplicada cumulativamente com tratamento ambulatorial
.

Pede, por fim, sejam fixados os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo por sua atuação em grau recursal em favor do paciente, podendo este Egrégio Tribunal de Justiça utilizar, como parâmetro, a Tabela da OAB/PA.

A
liminar pleiteada foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

I
nformações da autoridade coatora
prestadas sob o ID nº 15382359.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pela
denegação
do
writ
.

Tendo em vista as informações trazidas na petição de ID nº 15418365, acerca do Ofício nº 2248/2023 – DAB/SEAP/PA (segundo o qual, o Hospital Geral Penitenciário designado para o paciente ser submetido ao regime de internação provisória compulsória encontra-se interditado), foram solicitadas, à autoridade coatora, informações atualizadas acerca da atual situação prisional/de internação do paciente, bem como, sobre a atual condição de saúde dele, informações estas que foram prestadas sob o ID nº 15588232.

Em nova manifestação, a representante do
Parquet
manteve seu posicionamento pela
denegação
do
writ
.

Tendo em vista que as segundas informações prestadas pela autoridade coatora nada esclareceram acerca da efetivação - ou não - da transferência do paciente ao Hospital Geral Penitenciário, e a fim de melhor subsidiar o julgamento do presente Habeas Corpus, foram solicitadas informações ao Juízo da Execução e à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), ambas prestadas sob os ID’s nº 15808661 e 15809468.

Por fim, a defesa ingressou com petição requerendo a intimação para realização de
sustentação oral por meio de videoconferência
.

Após solicitação da defesa na petição de ID nº 16493219, foram, uma vez mais, solicitadas informações complementares ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, prestadas sob ID nº 17186910.

A representante do
Parquet
reiterou seu posicionamento pela
denegação
do remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

O cerne da presente impetração reside na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a conversão da custódia preventiva em internação provisória, a ser cumprida no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel/PA, em razão da instauração de incidente de insanidade mental, encontrando-se, todavia, ainda recolhido na Cadeia Pública de Redenção, eis que o referido hospital se encontra interditado judicialmente, proibido de receber qualquer paciente, salvo as transferências determinadas pela Vara de Execuções Penais.

Segundo as informações da autoridade coatora, a SEAP encaminhou a decisão que determinou a internação compulsória do paciente ao Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, para apreciação e manifestação sobre a transferência do custodiado. Além disso, instaurou o incidente de insanidade mental nº 0802795-75.2023.8.14.0065 em face dele, o qual se encontra ainda trâmite.

O magistrado da Vara de Execução Penal de Belém, por sua vez, declarou que a referida unidade de saúde encontra-se interditada através de decisão proferida por aquele Juízo, sendo imperativa a realização de Avaliação Psicossocial ou Perícia Psiquiátrica para averiguar a necessidade de transferência ou permanência de custodiados no referido estabelecimento, em conformidade com a Portaria de n°002/2019-VEP/RMB/TJPA, tendo, assim, determinado, em 25.08.2023, a realização de laudo psiquiátrico-legal pelo CPC Renato Chaves, bem como, avaliação psicossocial por equipe técnica da SESPA, CPR ou CEM/VEP, para averiguação de suspeita de transtorno mental a fim de analisar possível transferência do apenado para o HCTP, encontrando-se no aguardo da efetivação de tais perícias, cujo prazo estabelecido foi de 45 dias.

Não se verifica, assim, qualquer ilegalidade na decisão ora combatida.

É cediço que o art. 319, inciso VII, do CPP, dispõe que a internação provisória é uma medida cautelar diversa da prisão, possível de ser fixada nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal)
, e houver risco de reiteração.

Entretanto, também é sabido que, mesmo diante da não conclusão do supracitado incidente, o juiz está autorizado a adotar providências necessárias a assegurar a ordem pública, a integridade da vítima e, em especial, a própria saúde do paciente, veja-se:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente diante dos fortes indícios de que portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura – relatos de internamentos e de tratamento ambulatorial anteriores, de diagnósticos psicóticos, de adição a drogas e de déficit de atenção, ao que se agrega o incidente de insanidade em curso, cujo pressuposto de instauração é a “dúvida sobre a integridade mental do acusado” (artigo 149 do Código de Processo Penal). 3. O regime de segregação do paciente, sob a forma de prisão provisória, não se revela a solução mais adequada à hipótese. Impróprio, o ambiente prisional, a indivíduos com indicativos de distúrbios como os que acometem o paciente (razões de integridade física própria ou de terceiros e razões psiquiátricas/terapêuticas, sobretudo), além de não ser, o regime de prisão, a resposta penal prevista, pelo direito positivo vigente, para casos dessa natureza. 4. Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 5. Embora tratada como “medida cautelar diversa da prisão”, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança.
A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos.
7. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente pelo regime de internação provisória compulsória (artigo 319, VII do CPP). (STF - HC 125370 - Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 19/05/2015 - Publicação: 03/08/2015)

Observa-se, no caso em tela, que a internação provisória compulsória do paciente se faz necessária e deve ser mantida, em face da gravidade concreta do crime, sob pena de ameaçar a integridade dos familiares da vítima e demais testemunhas, considerando que o paciente foi acusado de ceifar a vida de Divino Rodrigues dos Santos, quando estava na residência deste último, ingerindo bebida alcoólica com ele e outro indivíduo, tendo, em dado momento, após uma discussão, atingido o ofendido com um golpe de picareta.

O próprio magistrado de 1º grau, ao aplicar a medida cautelar em voga, destacou que
“constam elementos que evidenciam a índole perigosa e violenta do acusado, demonstrando periculosidade, de modo que sua colocação em liberdade, favoreceria que retornasse ao mesmo cenário em que ceifou a vida da vítima.”

Ressalte-se que, embora a internação provisória ainda não tenha sido efetivada, as autoridades judiciais de 1º grau – tanto o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA quanto o Juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA – vêm tomando as medidas necessárias para o cumprimento da internação provisória anteriormente decretada, estando, tão somente, no aguardo da efetivação das perícias solicitadas.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM UNIDADE PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE VAGAS. RÉU NA LISTA DE ESPERA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCERTEZA SOBRE A INIMPUTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que foi concedida em favor do Recorrente a substituição da prisão preventiva pela medida de internação provisória, porém, diante da inexistência de vagas na Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento, o Réu foi incluído em lista de espera. 3. A prisão preventiva foi mantida de maneira devidamente fundamentada, considerando a contumácia delitiva do Acusado, a gravidade concreta do crime imputado - pois o Recorrente, por motivo fútil e com extrema violência, tentou matar a Vítima com cutiladas de faca, atacando-a pelas costas e impossibilitando a sua defesa - e a incerteza que paira sobre sua inimputabilidade, uma vez que o incidente de insanidade mental ainda não foi concluído, devendo ser ressaltado que a indicação da enfermidade do Recorrente, por si só, não pode servir de fundamento para sua liberdade. 4. Possibilidade de manutenção do Réu, em caráter provisório, em cela especial no estabelecimento prisional até o surgimento vaga na unidade psiquiátrica que não foi afastada. 5. Não há falar, portanto, em revogação da prisão preventiva, pois presentes os respectivos pressupostos, e, por consequência lógica, torna-se incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por serem insuficientes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC n. 113.618/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

De outra banda,
descabe falar em prisão domiciliar
.

Não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.

Ao contrário,
os documentos constantes dos autos, em especial o Ofício nº 224/2023-GAB/DEC/SEAP/PA (ID nº 15809468), datado de 28.08.2023, indicam:

“(...) Em atendimento realizado em 25/08/2023 PPL relatou ser usuário de ilícitos (maconha/etílicos/cocaína) e apresentou comprometimento psíquico e alterações de humor.

Trata-se de portador de transtorno mental com psicóticos, instabilidade de humor e comprometimento cognitivo, com períodos de confusão mental e alucinações auditivas e visuais. Padrão de sono irregular e sinais de sofrimento psíquico. Não apresenta comportamento agressivo. Segue em uso regular de tratamento medicamentoso contínuo, conforme prescrição médica e acompanhamento clínico. Segue com quadro clínico estável.

Ao exame: bom estado geral, consciente e orientado, sem dificuldade na fala e linguagem, hidratado, respirando em ar ambiente sem desconforto respiratório, pressão arterial compensada, alimentação com boa aceitação, sono irregular, higiene preservada, acianótico e anictérico. (...)”

Finaliza, o ofício, relatando que
o paciente está recebendo assistência biopsicossocial

pelos Profissionais e Técnicos da área de saúde, que compõem a pasta da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB desta Secretária, na citada unidade prisional, bem como realizando consultas especializadas pelas redes de atenção do SUS
.

Dessume-se, assim, que
ele vem recebendo tratamento de forma adequada, enquanto aguarda a conclusão de sua transferência para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Izabel/PA
. Da mesma forma, não há notícia de que o estabelecimento prisional não reúna condições de prestar-lhe a devida assistência de saúde.

Por conseguinte, em sendo cediço que para a concessão de prisão domiciliar se faz necessária a comprovação de que o estabelecimento prisional não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, não tendo o impetrante demonstrado tal circunstância, ausente qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem.

Por fim, em relação ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, tem-se que
“a Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários refoge ao escopo do habeas corpus, porquanto não constituir, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção. Ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico.”
(EDcl no HC n. 720.605/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023